Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745524-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANANDRA MATEUS SANTANA AGRAVADO: THAIS EMANUELLE GONCALVES NUNES, SARAH DANIELLY GONCALVES NUNES, CENTRO ODONTOLOGICO MEU RISO DF LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Kanandra Mateus Santana pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que rejeitou a alegação de nulidade suscitada. Em suas razões, a agravante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado a quo restringiu indevidamente seu direito de se manifestar sobre documento juntado pela parte adversa, em manifesto prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que os documentos foram juntados sob sigilo, de modo que nunca apareceram no sistema como disponíveis para consulta, contudo foram utilizados como fundamento para decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça conferida à parte agravada. Afirma a nulidade da decisão que adotou o documento sigiloso como fundamento para decidir. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela nulidade da decisão de ID no 224851666 e de todos os seus atos subsequentes, bem como para que seja franqueado o acesso da parte agravante aos documentos que estão sob segredo de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma primeira análise, não restou demonstrada a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, porquanto esta possui suporte autônomo na presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC e na ausência de prova concreta em sentido contrário, não estando condicionada ao conteúdo dos extratos bancários juntados sob sigilo. Assim, ainda que os extratos permaneçam sob regime de sigilo, tal circunstância é irrelevante para a validade do decisum, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. Com efeito, a nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que, a princípio, não se verifica, pois a solução jurídica adotada independe da publicidade dos extratos e repousa na presunção legal não infirmada por elementos objetivos. Não configurado, portanto, a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator